Tribunal: TJBA
Processo: 8049689-90.2022.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 8049689-90.2022.8.05.0000

Órgão Julgador: Órgão Especial

AUTOR: MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS

Advogado(s): ALLAN OLIVEIRA LIMA

REU: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL-CAR e outros

Advogado(s):NATHALIA GALVAO SANTOS DE PINHO

ACORDÃO

AÇÃO ORDINÁRIA.
PRELIMINAR
ES

DE

ILEGITIMIDADE PASSIVA D
O ESTADO DA BAHIA
E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO
. REJEITADA
S
.
MÉRITO.
DIREITO
ADMINISTRATIVO. CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO
DE COOPERA
ÇÃO TÉCNICA E F
INANCEIRA
ENTRE
A

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL – CAR,
O

ESTADO DA BAHIA

E O
MUNICÍPIO DE
SÃO DOMINGOS

PARA
REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL
.

PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA
EXIGÊNCIA DE
APRESENTAÇÃO DAS CERTIDÕES
de Débitos Relativos
aos
Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União Federal,
bem como
a comprovação de regularidade junto ao CAUC, SIAFI e SICON
.
EXCEÇÃO DO ART. 25, § 3º, DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. OBJETO DO CONVÊNIO QUE ENCERRA UMA AÇÃO
D
E
NATUREZA SOCIAL
. POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA EXIGÊNCIA LEGAL. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
PROCEDÊNCIA DO
PLEITO AUTORAL.

I -

Trata-se

de Ação Ordinária proposta pelo
MUNICÍPIO DE
SÃO DOMINGOS

contra o
ESTADO DA BAHIA

e a
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL – CAR
,
com o objetivo de
que
seja determinado ao
s
Réu
s
que se abstenha
m
de exigir do Autor a
apresentação d
a
Certidão de Débitos Relativos
aos
Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União Federal,
bem como
a comprovação de regularidade junto ao CAUC, SIAFI e SICON,

para o repasse da 2ª e demais parcelas do convênio nº 323/2022, oriundo do processo administrativo n° 029.3128.2021.0000558-71.

II
-

I
nicialmente, no que se refere às preliminares de
Ilegitimidade Passiva do Estado da Bahia
e
consequente
Incompetência deste juízo,
entendo que devem ser rejeitadas.

Indubitavelmente,
a
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL - CAR

é uma empresa pública estadual e possui personalidade jurídica própria, gozando de autonomia administrativa em relação ao Estado da Bahia. No entanto, não parece existir dúvida de que o Estado da Bahia seja parte na demanda, na medida em que, o recurso a ser repassado ao Município de
São Domingos

é proveniente do Estado.
Assim,
resta patente o interesse jurídico do ente político na causa
e, por consequência a competência deste juízo
para processar e julgar a causa
.

III
-
No mérito,
alega
o Demandante
que a falta de infraestrutura do mercado Municipal, responsáve
l
pelo sustento dos pequenos agricultores que vendem sua produção naquele local, traz graves prejuízos aos munícipes, pois a precariedade do local,
ocasionando problemas quanto a conservação dos alimentos vendidos,
faz com que a população em geral não se dirija a ele para efetuar as compras, sem falar na proliferação de doenças por conta da não adequação do local às normas de vigilância sanitária.

IV
-

Pontue-se que
a “
ação social” a que se refere a lei, envolve as
ações que objetivam atender a direitos sociais assegurados aos cidadãos, cuja realização é obrigatória por parte do Poder Público, como aquelas mencionadas na C
onstituição
F
ederal
, nos arts. 6º, 193, 194, 196, 201, 203, 205, 215 e 217 (
alimentação, moradia, segurança, proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados, ordem social, seguridade social, saúde, previdência social, assistência social, educação, cultura e desporto
).

V
-
Assim,
entendo que,
no caso sob análise,
a finalidade do convênio celebrado (Convênio nº 3
2
3/202
2
),
de fato, enquadra-se na hipótese excepcional de dispensa das certidões de regularidade fiscal, expressamente prevista no § 3º do art. 25 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

V
I
-
Isso porque, como dito, o convênio
de nº 3
2
3/202
2
, já
devidamente
firmado,
t
e
m como objetivo o repasse das parcelas,

com o fito de viabilizar
a construção d
o Mercado Municipal
,

ação que, a toda evidência, importará em melhorias para os cidadãos d
o Município de
São Domingos
,
tendo em vista que
garantirá
condições mínimas de saúde, higiene, segurança, tráfego e meio ambiente, de modo a assegurar a dignidade da comunidade de feirantes e
dos
moradores
locais que a frequentam, além de facilitar
a
carga e descarga
dos
produ
tos
, prote
g
endo, não só os vendedores e
os
consumidores, como também o produto a ser
vendido e
consumido,
das intemp
é
r
i
es
climáticas
, evitando com isso, a perda da qualidade d
estes
e, ainda,
a proliferação e foco de doenças.

V
II
-
Ademais,
a
reforma do Mercado Municipal
,
sem dúvida, vai
gera
r
mais renda aos produtores locais, que certamente terão suas vendas ampliadas com
a maior
circulação dos munícipes neste ponto comercial.

V
III
-
I
ndubitável, portanto,
diante d
a consequente ajuda aos produtores locais e a comunidade em geral do Município de
São Domingos
, envolvendo ações sociais destinadas à saúde e à assistência social,
que o repasse das verbas pleiteadas possui um caráter eminentemente social
, integrando,
por conseguinte,
a exceção do § 3º do art. 25 da Lei de Responsabilidade Fiscal
.

I
X
-
Cumpre destacar,
ainda,
que
o novo Mercado Municipal
,
além de viabilizar condições dignas de trabalho aos feirantes,
traria a
cesso à energia elétrica regularizada,
podendo daí até advir melho
r
ias como
sanitários públicos, segurança, água tratada, esgotamento sanitário etc.
Sendo assim, denota-se que a execução do convênio em destaque (nº 3
2
3/202
2
), visa ajudar os agricultores
locais
do Município de São
Domingos
, vislumbrando melhoria
n
a logística da venda das mercadorias,
e que, indubitavelmente, trarão melhorias para
seus
cidadãos
.

X
- Procedência do pleito autoral
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
A
ção
O
rdinária nº
8049689-90.2022.8.05.0000
, em que figuram, como
A
utor, o
MUNICÍPIO DE
SÃO DOMINGOS
, e como
R
éu
s
,

a
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL - CAR

e o

ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes d
o
Órgão Especial
do Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos
, em
REJEITAR
a
s
preliminar
es suscitadas, e, no mérito,

por maioria de votos,
JULG
AR
PROCEDENTE
o pleito autoral para determinar que o Estado da Bahia
e a Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional - CAR se abstenham
de exigir do Município de
São Domingos
,
a
apresentação d
a
Certidão de Débitos Relativos
aos
Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União Federal,
bem como
a comprovação de regularidade junto ao CAUC, SIAFI e SICON,
para o repasse da 2ª e demais parcelas do convênio nº 323/2022, oriundo do processo administrativo n° 029.3128.2021.0000558-71
,
ratificando a liminar deferida no
ID 38222571
,
condenando-se, por fim, os Réus ao pagamento de honorários sucumbenciais,
fixados
nos percentuais de 10% (dez por cento) sobre
o valor do proveito econômico obtido pelo
Autor
até
200 (duzentos) salários-mínimos,
e
8% (oito por cento) sobre
o valor do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos
,
nos termos do art. 85, § 3º,
incisos I e II,
e
§
5º, do CPC
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto vencedor do eminente Desembargador Vistor.

Sala das Sessões
do
Órgão Especial
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
29
de
maio
de
2
024
.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA ÓRGÃO ESPECIAL

RELATOR DESIGNADO

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS04